Tribunal: STF
Processo: AI 766181
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.